Tribunal: TJDFT
Processo: 0713774-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. INÍCIO DA CONTAGEM. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO REJEITADA.
1. O Colendo STJ, no julgamento do REsp 1.772.839, firmou compreensão no sentido de que as decisões interlocutórias que analisem temas relativos à prescrição e à decadência possuem natureza de mérito e, portanto, são atacáveis por agravo de instrumento, conforme previsto no artigo 1.015, inciso II.
2. O prazo prescricional para pretensão de cobrança de cobertura securitária é de 1 (um) ano, em conformidade com o artigo 206, §1o, inciso II, alínea 'b', do Código Civil, e a Súmula 101 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. Para o fim de estabelecimento do termo de contagem do aludido prazo, preconiza a Súmula 278 do colendo Superior Tribunal de Justiça que (O) termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
3. O direito do autor somente se consolida com o trânsito em julgado da sentença que determina a implementação da aposentadoria por invalidez. 3.1. Considerando que o segurado somente teve reconhecida a incapacidade total e definitiva para o trabalho em sentença proferida na ação acidentária, tal circunstância se tornou definitiva apenas com o trânsito em julgado.
4. Ainda que realizada perícia na ação acidentária, a questão ainda era controvertida no âmbito judicial, de modo que a data do laudo não pode ser utilizada como ciência inequívoca, eis que ainda era possível alteração do entendimento ou anulação do ato.
5. Em sendo verificado que a ação de cobrança da indenização securitária foi ajuizada na origem dentro do prazo ânuo, inexiste razão para que seja acolhida a pretensão recursal, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a prescrição da pretensão.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.